Tribunal: TJPA
Processo: 0820209-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820209-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RONALDO RIBAMAR DA CUNHA PEREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra r. sentença que condenou o revisionando pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito, em concurso material, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 718 (setecentos e dezoito) dias-multa. A defesa pleiteia o redimensionamento da reprimenda mediante o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela improcedência da revisão criminal, mas suscita o redimensionamento da pena-base de ofício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e da indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à simples reavaliação da dosimetria da pena, salvo quando evidenciada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

4.
In casu
, a r. sentença deixou de analisar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de causas de diminuição, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

5. Verifica-se, ainda, ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base dos delitos. Quanto ao vetor dos motivos do crime, a referência a temor de vingança por desafeto pessoal não revela maior reprovabilidade da conduta no crime de porte ilegal de arma de fogo. Do mesmo modo, o fundamento do “lucro fácil” é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não podendo justificar a negativação do referido vetor. Ademais, o fato de a prisão ter ocorrido após comunicação de terceiro não constitui elemento concreto para negativar as circunstâncias do crime.

6. Procedido o redimensionamento das penas e aplicado o concurso material (CP, art. 69), fixa-se a nova reprimenda em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal julgada procedente para redimensionar a pena do revisionando.

Tese de julgamento:

“1. É cabível revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando evidenciada contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59, 69 e 77; CPP, art. 621; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Ronaldo Ribamar da Cunha Pereira, com fundamento no artigo 621, do CPP, em face de r. sentença proferida nos autos da ação penal nº 0006443-38.2012.8.14.0015, que condenou o revisionando à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 718 (setecentos e dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

A defesa requer, em síntese, o redimensionamento da reprimenda, mediante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 30153878).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se pela improcedência da revisão criminal, mas suscitou o redimensionamento, de ofício, da pena-base (ID 32108431).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, verifico que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído (ID 30694891). O requerente faz jus ao benefício da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento de custas. Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação (ID 30153880), requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

Presentes, portanto, os pressupostos formais de admissibilidade, passo à análise das alegações.

Sustenta a defesa que houve ilegalidade na dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, porquanto a sentença deixou de examinar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de causas de diminuição de pena.

A pretensão merece acolhimento.

A revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à rediscussão de matéria probatória ou à simples reavaliação dos critérios de individualização da pena, salvo quando evidenciada ilegalidade manifesta ou decisão contrária ao texto expresso da lei, conforme já decidiu o c. STJ:

A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos” (STJ, RvCr n. 5.247/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22/03/2023)

No caso, verifica-se que a r. sentença condenatória deixou de enfrentar questão juridicamente relevante na estrutura da dosimetria, o que justifica a desconstituição da reprimenda por meio da ação revisional.

Isso porque ao proceder à individualização da pena pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o d. juízo sentenciante se limitou a afirmar a inexistência de causas de diminuição, sem qualquer análise acerca da incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Tal circunstância revela ausência de fundamentação adequada, incompatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Há ainda vícios relevantes na fixação das penas-base dos crimes pelos quais o requerente foi condenado, estabelecidas acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, em razão da negativação dos vetores relativos aos motivos e às circunstâncias do crime, o que se revela flagrantemente ilegal.

Quanto ao primeiro vetor, a MM. Magistrada justificou o desvalor relativamente ao crime de porte ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito afirmando que a motivação, “ao que tudo indica, não era das melhores, vez que tinha desafeto na cidade de São Miguel do Guamá e afirmou que o encontrasse iria atirar contra o mesmo”. Trata-se de referência genérica à existência de desafeto pessoal que não revela maior reprovabilidade da conduta típica, constituindo circunstância subjetiva dissociada do fato penalmente imputado.

No tocante ao crime de tráfico, apontou-se o “lucro fácil” como fundamento para o desabono da referida vetorial, circunstância, contudo, que é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base.

Já no que diz respeito ao segundo vetor, desvalorado pelo mesmo fundamento em relação aos dois delitos, a r. sentença consignou que seria desfavorável porque a prisão somente ocorreu após informação prestada por passageiro do ônibus, o qual relatou que os acusados ostentavam armas perante os demais ocupantes, “demonstrando assim uma grande exposição ao perigo”.

Tal fundamentação, contudo, não se mostra idônea. O fato de a intervenção policial ter ocorrido após comunicação de terceiro diz respeito apenas à forma como o delito foi descoberto, não constituindo circunstância concreta apta a agravar a reprovabilidade da conduta típica de nenhum dos dois delitos. Trata-se, portanto, de elemento estranho à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Diante desse quadro, mostra-se necessário proceder ao redimensionamento da reprimenda do requerente.

(a) DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, não restando circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não incidem majorantes. Reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, conforme se extrai da própria sentença, se tratava de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, sem indícios de que se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Todavia, considerando as circunstâncias do caso, especialmente a diversidade de drogas apreendidas e a apreensão concomitante de arma de fogo, aplico a fração mínima de redução de 1/6 (um sexto). Assim, torno concreta a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

(b) DOSIMETRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE USO RESTRITO

Na primeira fase, não restando circunstâncias judiciais negativas, reduzo a pena-base para 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistindo minorantes ou majorantes, torno concreta a pena de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(c)

DO CONCURSO MATERIAL - REPRIMENDA FINAL

Somadas as reprimendas fixadas, nos termos do artigo 69 do CP, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a presente revisão criminal para redimensionar a pena do revisionando,
nos termos desta fundamentação.

Comunique-se ao d. juízo da execução penal (proc. 0005111-66.2017.8.14.0401).

Sem custas, consoante o artigo 40, IV, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 31/03/2026